Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-03.2023.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001429-03.2023.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A - CNPJ: 09.554.480/0001-07 (EMBARGANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), ADILMO NICOLAU DOS SANTOS - CPF: 068.896.784-19 (EMBARGADO), CLAUDILEA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.536.781-79 (ADVOGADO), EDYELLEN NUNES DA SILVA - CPF: 054.567.101-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FRAUDE ELETRÔNICA – OMISSÃO VERIFICADA – ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – APLICAÇÃO DO IPCA E DA TAXA SELIC – ARTIGOS 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL, COM REDAÇÃO DA LEI No 14.905/2024
– EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Verificada a omissão no acórdão embargado quanto à definição dos índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora sobre a indenização por danos morais, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para fins de integração do julgado.

De acordo com a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, e os juros moratórios devem ser calculados pela Taxa Selic, quando não houver estipulação contratual em sentido diverso.

Tratando-se de matérias de ordem pública, os critérios legais de atualização e de juros podem ser examinados de ofício pelo julgador, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, nos termos da jurisprudência consolidada.

Embargos acolhidos, tão somente para integrar o acórdão, sem alteração de seu conteúdo decisório, com a adequação dos índices legais de atualização da condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001429-03.2023.8.11.0032

EMBARGANTE: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S/A

EMBARGADO: ADILMO NICOLAU DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 317249376), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, mantendo hígida a sentença de origem, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“[...] a) CONDENAR a requerida, na obrigação de adimplir o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC, contado a partir da data de arbitramento (sumula 362, do STJ) e juros de mora partir do evento danoso (súmula 54, do STJ); CONDENO a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2o, do CPC”
(sic).

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“Apesar de todo o respeito que o Embargante tem com a retro decisão, tem-se que essa apresenta vício de OMISSÃO que deve ser sanado por Vossa Excelência, sob o risco de se prejudicar o direito do Embargante. Transparece da simples leitura do Julgado, ora embargado, ter-se passado ao largo da necessária observância dos índices legais decorrentes da literal dicção do art. 406 do Código Civil de 2002, que considerava, até o advento da recente Lei 14.905/24, naquilo que concerne aos critérios aplicáveis tanto à correção monetária, como aos juros moratórios, a adoção exclusiva da Taxa Referencial do Sistema de Liquidação e Custódia - SELIC, conforme, de muito já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Ag.Int no REsp /SP, Relator Min. Ricardo Villas Boas Cueva 3a. Turma. J. 18.05.2017, DJe 30.05.2017)”
(sic).

Aduz que
“Com efeito, em data recente e de bastante proximidade à edição da nova Lei que alterou a redação dos arts. 389 e 406, ambos do Código Civil, adveio o REsp 175/982/SP, tradutor do entendimento de que a aplicação da taxa SELIC, excluiria do art. 406, qualquer outro índice para a correção monetária e juros de mora - senão aqueles previamente avençados e os decorrentes de Lei expressa. Assim, tem-se por consolidado que, até a entrada em vigor da Lei 14.905/24, deverá prevalecer, sem o alcance da coisa julgada a adoção da SELIC ao encampamento, não só da correção monetária, como também dos juros de mora, até o advento da nova diretriz legal, que modificou a dicção do art. 406, CC. Tudo isso decorre de mera observância do princípio legal tempus regit actum. Nesse diapasão, Preclaro Desembargador(a), o tema em questão orbita, de pronto, nas hipóteses do artigo 494 do CPC, pois que tem conexão de encaixe ao que se reputa como erro de cálculo, uma vez que o advento de lei posterior dispondo à metodologia correcional de valores, bem como a aplicação de juros moratórios, ostentam natureza de ordem pública, não se submetendo, por conseguinte, à coisa julgada.”
(sic).

Assevera que
“Consolida-se, com vigor, na jurisprudência pátria, que o temário em sede dos presentes aclaratórios, traduz matéria passível ao mesmo tempo, impositiva da providência de ofício pelo Julgador, no sentido a consonar na prestação jurisdicional por ele proferida, com a contemporaneidade da legislação de regência, quanto aos juros e correção monetária mesmo que a matéria não seja objeto de enfrentamento das partes. Mesmo na hipótese de se considerar que a aplicação da Lei 14.905/24, tenha vigência, tão somente a partir de sua entrada em vigor, não há que se descurar que sua amplitude alcançará todos os processos em curso, bem como, aqueles ainda pendentes de cumprimento de sentença, o que implica dizer, mesmo às sentenças já transitadas em julgado.”
(sic).

Pondera que
“Igualmente, para o caso concretamente considerado, a correção monetária, a teor do parágrafo único do artigo 389, com a redação que agora lhe empresta a Lei 14.905/2024, por não serem contratuais, nem decorrerem de lei, cuja aplicação está sob o foco direto de lei especial explícita sobre o tema, terá imperativa implementação com base no IPCA.”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para
“[...] que sejam integrados/modificados os índices do julgado, em consonância ao balizamento previsto no art. 406 do Código Civil, no que toca à aplicação da Taxa SELIC, a título de correção monetária e juros de mora e, após a edição da Lei 14.905/24, com as modificações havidas nos art.389 e 406 do mesmo Diploma.”
(sic).

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE ELETRÔNICA (“GOLPE DA FALSA CENTRAL”) – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS MEDIANTE ACESSO INDEVIDO À CONTA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO FORTUITO INTERNO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em ambiente digital, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Demonstrada a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de cautela na detecção de transações atípicas, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo consumidor.

A frustração decorrente da fraude caracterizam dano moral in re ipsa, cujo valor arbitrado mostra-se adequado às circunstâncias do caso, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese em exame, ao analisar o acórdão embargado, verifica-se que os embargos merecem acolhimento apenas para reconhecer a aplicação da Taxa Selic como índice de juros legais incidentes sobre a condenação em danos morais, conforme dispõe o artigo 406 do Código Civil.

É pacífico o entendimento de que, tratando-se de juros e correção monetária incidentes sobre o valor de indenização por danos morais — matérias de ordem pública —, sua apreciação pode ser realizada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

No caso concreto, tendo sido mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a atualização monetária deverá observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora incidirão pela Taxa Selic, nos termos da alteração promovida pela Lei no 14.905/2024.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2o, 85, §11, e 98, §3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021”.
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem, contudo, lhes atribuir efeitos infringentes, para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais, incida juros de mora com aplicação da taxa SELIC desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA, desde o arbitramento, nos termos da Lei no 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025